Tribunal: TJBA
Processo: 8059321-38.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8059321-38.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: IRANIANO EUZEBIO DA SILVA Advogado(s): TAIS JEANE DE OLIVEIRA ALVES, WILLIAM ALVES DULTRA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). REFERÊNCIA V. CARÁTER GENÉRICO DA VANTAGEM. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo contra omissão da Administração Pública do Estado da Bahia consistente na não implantação da Gratificação de Atividade Policial (GAP), referência V, em seus proventos, sob alegação de violação à paridade constitucional entre ativos e inativos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o mandado de segurança diante de suposta omissão administrativa e afastar preliminares de inadequação da via eleita, decadência e prescrição; (ii) estabelecer se a Gratificação de Atividade Policial (GAP), especialmente nas referências IV e V, possui natureza genérica ou propter personam; (iii) determinar se é devida a extensão da referida gratificação aos policiais militares inativos, à luz da regra constitucional da paridade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça, pois não há prova da capacidade financeira do impetrante, prevalecendo a presunção legal de hipossuficiência (art. 99, §§2º e 3º, CPC). 4. Afasta-se a alegação de inadequação da via eleita, pois o mandamus impugna omissão concreta da Administração, e não lei em tese. 5. Não se configura decadência, uma vez que se trata de omissão continuada em relação jurídica de trato sucessivo, cujo prazo se renova mês a mês, conforme jurisprudência do STJ. 6. Reconhece-se a prescrição apenas das parcelas anteriores ao quinquênio que precede a impetração, nos termos do Decreto nº 20.910/32 e da Súmula 85 do STJ. 7. Afirma-se que a GAP, embora prevista com requisitos legais, foi concedida indistintamente aos servidores da ativa, sem demonstração de avaliação individual, o que revela seu caráter genérico. 8. Conclui-se que gratificações pagas indistintamente aos ativos assumem natureza geral e devem ser estendidas aos inativos, conforme entendimento do STF e do STJ. 9. Reconhece-se que a omissão da Lei Estadual nº 12.566/2012 quanto aos inativos viola a regra constitucional da paridade (art. 40, §8º, CF e art. 7º da EC 41/2003). 10. Afasta-se a aplicação das regras de transição das ECs 41/2003 e 47/2005 aos militares, por possuírem regime jurídico próprio disciplinado por legislação estadual. 11. Reafirma-se a competência do Poder Judiciário para controlar a legalidade dos atos administrativos e assegurar direitos, sem violação à separação dos poderes. 12. Considera-se legítima a cumulação da GAP com a GHPM quando possuírem fatos geradores distintos, bem como a compensação de valores já recebidos a menor. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Segurança concedida. Tese de julgamento: Gratificação paga indistintamente aos servidores da ativa possui caráter genérico e deve ser estendida aos inativos. A omissão legal que exclui inativos de vantagem geral viola a regra constitucional da paridade. Em relações de trato sucessivo envolvendo omissão administrativa, não há decadência, e a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio. As regras de transição das Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005 não se aplicam aos militares estaduais, submetidos a regime próprio. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; art. 40, §§ 4º e 8º; art. 42, §2º; EC nº 20/1998; EC nº 41/2003, art. 7º; CPC/2015, arts. 99 e 373; Decreto nº 20.910/32, art. 3º; Lei estadual nº 7.145/97; Lei estadual nº 12.566/2012; Lei nº 7.990/2001, art. 121. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RMS 37.603/CE, Rel. Min. Herman Benjamin; STJ, REsp 1.619.394/SC, Rel. Min. Herman Benjamin; STF, ARE 908357 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; STF, RE 870.947 (Tema 810); TJBA, MS nº 0304895-96.2012.8.05.0000; TJBA, MS nº 8011234-90.2021.8.05.0000; TJBA, MS nº 0010694-23.2017.8.05.0000. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº. 8059321-38.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante IRANIANO EUZEBIO DA SILVA e impetrado o Secretário da Administração do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em CONCEDER a segurança pretendida, pelas razões a seguir expendidas.